Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747734-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MAX E RAW RESTAURANTE LTDA DECISÃO 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra MAX E RAW RESTAURANTE LTDA, que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via Serasajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não constituiu Advogado nos autos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora